Tribunal: TJBA
Processo: 8025056-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025056-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JIVALDO ALMEIDA GOMES e outros Advogado(s): CARLO DANIEL BASTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. SIGILO. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jivaldo Almeida Gomes, preso preventivamente desde 16 de março de 2026 nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 8000357-29.2026.8.05.0158, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), associação criminosa (art. 288 do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP), imputados ao paciente na qualidade de líder de organização criminosa atuante na região da Bacia do Jacuípe/BA. A impetração apontou como coatora a autoridade judicial da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA, que indeferiu o pedido da defesa de acesso integral aos autos do procedimento cautelar mantido sob sigilo absoluto. Alegou o impetrante violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, das prerrogativas profissionais da advocacia e do enunciado da Súmula Vinculante n. 14/STF, postulando, liminarmente, a habilitação imediata do advogado nos autos originários com acesso a todos os elementos já documentados ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional. No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder ao procedimento em liberdade e com pleno acesso defensivo. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de acesso integral do defensor constituído aos autos do procedimento investigatório sigiloso — em que se apuram crimes graves praticados por organização criminosa com diligências ainda em curso — configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, à luz da Súmula Vinculante n. 14/STF; e (ii) saber se os fundamentos da prisão preventiva decretada — garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal — permanecem hígidos diante da demonstração de que o paciente, já custodiado em outro processo, continuava a comandar a estrutura criminosa de dentro da unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do defensor de acesso aos elementos de prova em procedimento investigatório, assegurado pela Súmula Vinculante n. 14/STF e pelo art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/1994, alcança apenas as diligências já concluídas e formalmente documentadas nos autos, não abrangendo medidas investigativas ainda em andamento. No caso, o juízo de origem indeferiu o acesso integral aos autos com fundamento na necessidade de preservar diligências ativas de campo, quebras de sigilo telemático em processamento e procedimentos de inteligência voltados à localização e captura de corréu foragido (Emerson Luiz Santana da Silva), circunstâncias concretamente demonstradas e que justificam, de forma proporcional e temporária, a restrição. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere pela proximidade temporal entre o decreto e a data dos fatos típicos, mas pela permanência dos motivos ensejadores da segregação. No caso, foi demonstrado que o paciente, mesmo recolhido no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA, em razão de processo diverso, continuava a gerenciar o tráfico de drogas e a emitir ordens criminosas de dentro da unidade prisional — fato posterior e autônomo que justificou a expedição de novo título prisional preventivo, nos termos consolidados pelo STJ. 5. Os fundamentos da prisão preventiva — garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade social concreta do agente e pelo modus operandi da organização criminosa que lidera com emprego de métodos violentos de disciplina interna (torturas e execuções), e conveniência da instrução criminal, diante da comprovação de ameaças e coação dirigidas à testemunha colaboradora — permanecem íntegros e idôneos, revelando a total inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para neutralizar o risco de reiteração delitiva, sobretudo diante das inúmeras ações penais a que o Paciente responde na Origem, tais como Ação Penal de nº 8000629-91.2024; 8000188-18.2021; 0000046-87.2020; 0000282-12.2019; 0000097-40.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada, acolhendo-se o parecer ministerial. Tese de julgamento: "1. O direito do defensor de acesso aos autos de procedimento investigatório, previsto na Súmula Vinculante n. 14/STF e no art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/1994, limita-se aos elementos de prova já documentados e concluídos, sendo legítima a manutenção do sigilo quanto às diligências investigativas ainda em andamento, quando necessária à preservação da eficácia da atividade persecutória estatal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos motivos ensejadores da segregação — e não pela proximidade temporal com a data dos fatos típicos —, de modo que a demonstração de que o custodiado continuou a exercer o comando de organização criminosa de dentro da unidade prisional configura fundamento concreto, atual e autônomo para a decretação de novo título preventivo. 3. Estando os fundamentos da prisão preventiva — garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal — devidamente amparados em elementos concretos de periculosidade social e risco de reiteração delitiva, e sendo inadequadas as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmula Vinculante n. 14; STF, Súmula n. 691; STJ, HC n. 1.063.267/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.05.2026; STJ, AgRg no Inq n. 1.467/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, HC n. 306.035/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03.02.2015; STJ, HC n. 866.459/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8025056-73.2026.8.05.0000, Impetrado pelo Bel. CARLO DANIEL BASTO e, Paciente, JIVALDO ALMEIDA GOMES, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.